Tribunal: CARF
Processo: 10872.000782/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10872.000782/2010-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-009.095 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE.
Não macula o lançamento a indicação da fundamentação legal a partir da regra
geral de tributação, mormente quando os motivos que levaram à exigência
estão devidamente evidenciados no Termo de Verificação e Constatação Fiscal
e que eventuais citações mais amplas da base legal não resultaram em qualquer
prejuízo à defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA
PROVA.
Caracteriza omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo
Fisco.
LEI COMPLEMENTAR 105. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não há se de falar em quebra do siligo fiscal quando o próprio contribuinte
apresenta à fiscalização extratos bancários solicitados mediante intimação
regular.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.000782/2010-51
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.095 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000782/2010-51

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 12-52.475,
exarado pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP, fl. 281 a 305.
O contencioso administrativo tem origem em Ação Fiscal na qual foi lavrado
Auto de Infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 2006,
o qual foi assim relatado pela Decisão recorrida:
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração de fls. 144 a 149, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2007,
ano calendário 2006, no valor total de R$ 2.324.678,90(dois milhões, trezentos e vinte
e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa centavos), sendo:
Imposto - R$ 1.091.398,55
Juros de Mora (calculados até 30/12/2010) - R$ 414.731,44
Multa Proporcional (passível de redução) - R$ 818.548,91
Acompanha o Auto de Infração, o Termo de Verificação e Constatação Fiscal
de fls. 137/143.
A Autoridade Fiscal enviou ao Contribuinte o Mandado de Procedimento Fiscal
no 07.1.90.002010005938 e o Termo de Início de Fiscalização (fls. 11/12), recebidos
em seu domicílio em 01/09/2010 (fl.13). Por meio desses documentos, o Contribuinte
foi cientificado de que estava sob fiscalização do IRPF, anos calendário 2005 e 2006,
bem como foi intimado a apresentar os elementos/esclarecimentos ali especificados.
A ação fiscal se iniciou uma vez que, em realização de diligência fiscal
concernente à empresa Strategic Investiments Ltda, o Contribuinte não logrou
comprovar a real origem de recursos declarados como oriundos de empréstimos
tomados da referida empresa, no valor de R$1.560.000,00, no ano calendário 2005.
No curso da ação fiscal, o Contribuinte foi intimado a apresentar os extratos de
suas contas bancárias, tendo apresentado-os parte em 04/10/2010 (fl.31) e parte em
24/11/2010 (fl.32).
Ao longo da ação fiscal, a Autoridade Fiscal procedeu à intimação do
Contribuinte para esclarecer e comprovar as informações constantes de suas
Declarações de Ajuste Anual, bem como demonstrar a origem dos valores creditados
em suas contas bancárias.
A ação fiscal relativa ao ano calendário 2005 foi encerrada em 16/12/2010,
tendo sido o contribuinte autuado por omissão de rendimentos de origem não
comprovada (processo 10872.000679/2010-10).
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.095 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000782/2010-51

Da mesma forma, em relação ao ano calendário 2006, que aqui se analisa, foi
lavrado auto de infração apontando a infração de omissão de rendimentos decorrentes
de crédito de origem não comprovada (fls. 137/149).
O enquadramento legal se encontra na fl. 147. No que se refere à atualização
monetária e às penalidades aplicáveis, o enquadramento legal correspondente consta
do Demonstrativo de Multa e Juros de Mora de fl. 149.
Em 31/01/2011, o representante legal do Contribuinte foi cientificado do Auto
de Infração e de seus anexos, apresentando, em 01/03/2011, a impugnação de fls.
205/282, onde traz as alegações a seguir sintetizadas:
- suscita a nulidade do auto de infração apontando três motivos para tal:
1 – não ter sido observado pela Autoridade Fiscal o disposto na Súmula Carf no
29, a qual é vinculante para a Administração Tributária. Diz que as contas bancárias
auditadas são conjuntas com seu ex cônjuge, que, no entanto, não foi intimado a
esclarecer a origem dos créditos.
Acrescenta que a co-titularidade foi comunicada à Autoridade Fiscal e consta
dos extratos bancários apresentados.
2 – por desrespeito à cláusula de reserva que protege as contas bancárias.
Sustenta que a quebra do sigilo bancário só é permitida mediante autorização
judicial prévia, o que não ocorreu no seu caso. Reproduz trecho de voto emanado do
STF acerca do tema.
Alega que, após receber inúmeras intimações, ficou temeroso de ser penalizado
e apresentou os extratos solicitados, sem autorização judicial, o que denota, na sua
visão a “transversa violação do sigilo bancário”.
Defende que as intimações sequer poderiam ter sido enviadas sem aparato
judicial prévio.
3 – pela falta de embasamento legal coerente.
Diz que o enquadramento legal citado na autuação versa sobre a tributação do
IRPF, sem demonstrar efetivamente a infração apurada, impedindo-o, segundo alega,
de exercitar plenamente a ampla defesa e o contraditório, direitos constitucionalmente
garantidos a todos.
No mérito, reclama da utilização da presunção como prova de aquisição de
disponibilidade jurídica ou econômica de renda, a partir de levantamento de depósitos
ocorridos em suas contas bancárias. Defende que os depósitos são meros indícios,
sendo necessário que o Fisco proceda sua análise e junte provas mais convincentes.
Sustenta que não há amparo legal para o feito fiscal, citando a Súmula 182 do
TFR e julgado do Tribunal Regional Federal da 1a Região, além de doutrina acerca do
assunto.
Insiste que a existência dos depósitos não é suficiente para constituir o crédito
tributário. Aduz que é necessário estabelecer um nexo de causalidade entre os
depósitos e os sinais exteriores de riqueza ou renda a descoberto. Alega que, sem esse
liame, os depósitos são meros indícios. Reproduz ementa de julgado do CARF.
Para exemplificar, diz que um depósito pode pertencer a terceiros,
descaracterizando a disponibilidade econômica presumida.
Defende que, para efetuar o lançamento, seria necessária a perfeita indicação
dos sinais de riqueza, a fixação da renda tributável relacionada com a riqueza, a
demonstração da natureza tributável da renda e de que a mesma não foi tributada.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.095 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000782/2010-51

Reproduz doutrina.
Repisa que o procedimento efetuado não tem validade no âmbito de aplicação
do Direito Tributário e sustenta que a presunção não dispensa a parte que a invoca do
ônus de comprovar a ocorrência efetiva do indício.
Debruçada sobre os termos da Impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento considerou-a improcedente, cujas conclusões estão sintetizadas na Ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENQUADRAMENTO LEGAL.
Restando evidenciado que a descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se
suficientemente claros para propiciar o entendimento da infração imputada, descabe
acolher alegação de nulidade do auto de infração.
EXTRATOS
BANCÁRIOS
FORNECIDOS
PELO
CONTRIBUINTE.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Se o próprio contribuinte fornece â Fiscalização informações a respeito de sua
movimentação bancária, então não há que se falar em "quebra" indevida de sigilo
bancário. O direito ao sigilo bancário, ainda que direito fundamenta L é direito
disponível pela parte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de lo de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n-
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo que tenha sido
intimado a fazê-lo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 03 de julho de 2013, conforme fl. 332, ainda
inconformado, o contribuinte formalizou o Recurso Voluntário de fl. 525 a 545, em 14 de julho
de 2013, no qual apresentou as razões e cópias de documentos que entende justificar a reforma
das conclusões do julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
Fica o destaque que houve inscrição indevida em Dívida Ativa da União do
crédito apurado no presente processo, tendo sido adotadas as providências necessárias à correção
da falha.
É o relatório necessário
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve síntese dos fatos, a defesa inicia propriamente a apresentação de
argumentos que amparam seu intento de ver reconhecida a improcedência do lançamento.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.095 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000782/2010-51

DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO – Da Necessária Aplicação da Súmula
Vinculante no 29 do CARF
No presente tema, a defesa questiona o lançamento do crédito tributário a partir de
suposta falta de comprovação da origem dos créditos identificados em suas conta bancárias sem
a intimação da segunda titular, do que se extrai que a Fazenda negligenciou o dever de notificar
todos os titulares.
Demonstra descontentamento com Decisão recorrida que teria mantido o
lançamento baseado em argumento, no mínimo, contraditório de que a origem dos numerários
teriam sido informada pelo próprio autuado, o que tornaria despicienda a intimação ao co-titular.
Tece vasta argumentação sobre a matéria e aponta precedentes administrativos
que amparariam suas convicções.
De fato, sobre o tema em questão, este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente, tendo, inclusive, emitido Súmula de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria
do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015.
O texto originário da citada Súmula CARF no 29 era:
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com
base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento.
Neste ponto, convém trazer à balha o teor do art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. (...)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. Grifou-se.
No caso ora sob análise, conforme se constata à fl. 05, a co-titular foi inserida
como dependente na declaração de rendimentos do recorrente.
Como se vê, o §6o do art. 42 da Lei 9.430/96 estabelece procedimento de
imputação proporcional da omissão verificada aos co-titulares das constas auditadas, mas apenas
no caso se declarações de rendimentos apresentadas em separado, pois, havendo declaração em
conjunto, tal qual ocorre com qualquer outra questão, a intimação e a eventual responsabilização
deve ser direcionada ao titular da Declaração de Rendimentos apresentada, já que a inclusão de
dependente em uma declaração de rendimentos é uma faculdade ao contribuinte, mas o obriga a
somar os rendimentos percebidos pelos seus dependente aos seus, o que se constituía a então
conhecida como declaração em conjunto.
Naturalmente, tivesse ocorrido erro de fato na informação de dependente, por
exemplo com a inclusão de um CPF não correspondente ao nome declarado, ou mesmo pela
evidência de que o dependente em questão teria apresentado declaração em separado, decerto
que poderíamos avaliar alteração no lançamento ora sob análise.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.095 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000782/2010-51

Não obstante, restando evidente que não houve tal erro de fato, está correto o
procedimento que intima apenas o contribuinte em nome de qual foi efetuada a declaração
conjunta, já que, como já dito acima, a lei é expressa ao prever a necessidade de intimação do co-
titular apenas quando da declaração em separado, fato corroborado e que foi melhor explicitado
pela nova redação da citada Súmula Carf no 29:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fica a ressalva de que súmulas desta natureza têm caráter meramente
interpretativo, não criando regra nova, mas apenas consolidando entendimento uniforme e
reiterado do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, justificando sua aplicação, inclusive,
a fatos preteridos. Ressalte-se, ainda, que, no presente caso, não estamos diante de alteração de
critério jurídico, já que a nova redação foi implementada apenas para tornar redação original
mais clara e inequívoca, alinhando-a aos termos expressos na lei.
Assim, não há mácula do presente lançamento que justifique sua alteração.
Da Violação Do Sigilo Bancário.
Neste tema, a defesa reitera as alegações já expressas na impugnação e já
sintetizadas no Relatório supra sobre a sua convicção de que resta consolidado o entendimento
de que a quebra do sigilo fiscal sem a indispensável autorização judicial prévia, resulta em
afronta ao texto constitucional que assegura o direito à intimidade.
Afirma que a Administração Tributária não pode se valer do permissivo legal
contido na Lei Complementar no 105/2001, apontando precedente do Supremo Tribunal Federal
que ampara suas alegações (RE no 389.808/PR)
Sintetizadas as razões da defesa, desnecessárias maiores considerações deste
relator, já que, no caso dos autos, os extratos bancários foram fornecidos pelo próprio
fiscalizado, não tendo o Agente fiscal formalizado requisição de informações diretamente às
entidades financeiras.
Ainda assim, por simpatia ao debate, há de ser ressaltar que a tese de violação de
sigilo bancário veiculada pela peça recursal já teve amparo em posição adotada pelo STF no ano
de 2010, no julgamento do RE 389.808, que, à época, entendeu que o acesso aos dados bancários
dependia de prévia autorização judicial.
Entretanto, tal posicionamento foi revisto no julgamento do RE 601.314/SP, em
que se concluiu pela constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/01, conforme a
tese fixada pelo Tribunal:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.095 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000782/2010-51

Assim, não há de se falar em violação do sigilo bancário, razão pela qual restam
improcedentes os apelos recursais no presente tema.
Da Inconsistência da Fundamentação Legal do Auto de Infração e o
Consequente Cerceamento do Direito de Defesa
A defesa afirma que a autuação é nula, pois o Auto de Infração carece de
requisitos legais de validade, já que a fundamentação legal nele expressa não corresponde à
infração supostamente cometida, qual seja, omissão de rendimentos.
Afirma que, de tal suposta mácula, resulta cerceamento do seu direito de defesa,
apresentando considerações para robustecer a sua tese de que o vício contamina integralmente o
documento de constituição do crédito tributário guerreado.
Sintetizadas as razões recusais, não identifico qualquer cerceamento do direito de
defesa no presente processo.
É fato que, embora a fiscalização tenha efetuado lançamento a partir da presunção
legal de omissão de rendimentos a que alude o art. 42 da Lei 9.430/96, este comando legal não
foi citado expressamente no Termo de Verificação e Constatação Fiscal ou no Auto de Infração,
optando-se, apenas, por apontar a regra geral de tributação, que, como não poderia deixar de ser,
tem relação direta com a legislação que trata da presunção legal em comento.
É inequívoco que o relato da Autoridade lançadora foi claro ao apontar a infração
e a caracterização da omissão lastreada em depósitos bancários de origem não identificada, tanto
é assim que a defesa, desde a impugnação, apressou-se em apresentar os argumentos contrários
ao lançamento bom base em depósitos bancários de origem não identificada.
Neste sentido, pelo Princípio da instrumentalidade das formas, temos que a
existência do ato processual não é um fim em si mesmo, mas instrumento utilizado para se
atingir determinada finalidade. Assim, ainda que com alguma impropriedade, se o ato atinge sua
finalidade sem causar prejuízo às partes, não se declara sua nulidade.
Assim, nada a prover.
Da Ilegalidade de Presumir-se Depósito Bancário como Renda.
Afirma a defesa que a constatação da créditos bancários em contas de depósitos,
por si só, não permite concluir que houve omissão de rendimentos, já que estes não se traduzem
em aquisição de disponibilidade jurídica, tampouco constituem sinais exteriores de riqueza,
sendo, quando muito, meros indícios.
Sendo estas em apertada síntese as alegações da defesa, relevante relembrarmos
preceito já parcialmente transcrito acima, o art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.095 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000782/2010-51

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados: Grifou-se.
Como se vê, o que é tributado é o valor creditado em conta bancária cujo
beneficiário não comprove, por documentação hábil e idônea, a sua origem, de modo a permitir a
correta avaliação do cumprimento das normas específicas de tributação em razão da natureza do
numerário. Assim, o que está sendo tributado não é, tão só, a movimentação financeira, mas o
valor do qual o contribuinte foi o beneficiário e não aclarou de onde e por qual motivo o recebeu.
Neste sentido, não comprovada a origem, o crédito em conta assume feição de rendimento
disponível, incidindo sobre este a regra geral que é a incidência tributária.
Vê-se que, de fato, o lançamento nestes casos se dá por presunção, mas presunção
legalmente instituída, expressamente prevista em lei, não havendo portanto qualquer ilegalidade
no procedimento, não podendo o Agente fiscal deixar de aplicar o preceito, sob pena de
responsabilidade funcional, conforme disposto no art. 142 da Lei 5.172/66.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
Fisco toda a tarefa de identificar a origem e a natureza dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores. Feito isto, não há mais que se falar em presunção legal de
omissão de rendimentos, devendo a tributação, se for o caso, considerar as normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
O que importa, inicialmente, é evidenciar a origem do numerário e, naturalmente,
comprovada a origem, deve-se evidenciar a natureza tributária de tais valores. já que
comprovação da origem não desobriga o contribuinte de comprovar a natureza dos rendimentos,
em particular para que possa o Agente Fiscal aplicar as normas de tributação específicas. Tal
obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR), expressamente indicado no Termo de Início
do Procedimento Fiscal de fl. 25, e assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal. (...)
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
Não havendo efetiva comprovação da origem, a tributação deve seguir os
preceitos contidos nos artigos 37 e 38 do já citado Regulamento do Imposto de Renda:
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.095 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000782/2010-51

Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Como se vê, os artigos acima constituem a regra geral de tributação do Imposto
sobre a Renda e proventos de qualquer natureza. Naturalmente, há rendimentos específicos que
não são alcançados pela tributação do IR, com os expressamente elencados no art. 39 do mesmo
regulamento, bem assim os que estão sujeitos a tributação diferenciada, a exemplo daqueles
tributados exclusivamente na fonte, como os decorrentes de 13o salário ou de Participação nos
Lucros ou Resultados. Contudo, tendo em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a
tributação na Declaração de Ajuste Anual, a necessidade de que o contribuinte demonstre não
apenas a origem de seus rendimento é para que tenha a oportunidade de apresentar elementos
impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do Fisco constituir o crédito tributário
mediante lançamento, demonstrando a natureza dos valores recebidos para que, sendo estes
isentos, não haja qualquer incidência tributária ou, sendo estes submetidos à tributação
diferenciada, sejam aplicadas as respectivas normas tributárias.
Portanto, a origem dos valores creditados em conta bancária deveria ser
demonstrada pela identificação dos depositantes. Feito isto, caberia ao contribuinte demonstrar a
natureza dos ingressos, para que se pudesse aferir a que regra de tributação deveria incidir sobre
tal numerário.
Não obstante, a defesa se limitou a tratar de questões conceituais ou teóricas ou
formais, mas sempre sem maiores detalhamentos, deixando de aproveitar a oportunidade de
aclarar a origem e a natureza dos valores movimentados.
Assim, não há elementos que apontem, inequivocamente, qualquer mácula no
lançamento fiscal, sendo certo que a falta de indicação individualizada dos créditos, das
respectivas origens e quando e onde tais valores foram submetidos à tributação inviabiliza o
acolhimento de qualquer argumento recursal. Bastaria o contribuinte elaborar uma mera planilha
apontando que o crédito da data X, no banco Y, tem origem na apuração Z e foi tributado da
forma W, naturalmente acompanhado de documentos comprobatórios e com razoável
compatibilidade entre datas e valores. A mera alegação em nada socorre a defesa.
Quanto à alegada necessidade de apontamento pela Autoridade lançadora de
sinais exteriores de riqueza, este Conselho Administrativo já tratou do tema na sumula abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 26
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.095 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000782/2010-51

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto à questão da existência de outro titular da conta bancária, deixa-se de tecer
outras considerações, pois é tema já tratado anteriormente.
Assim, nada a prover.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital